Tribunal: TJES
Processo: 5003801-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003801-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOYCEANE COUTINHO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação n. 5001208-47.2021.8.08.0050 a qual negou o pedido de urgência formulado por Joyceane Coutinho da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A.

Em sede de antecipação de tutela recursal visa a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes mantido pelas empresas SPC e SERASA.

Para tanto, argumenta, em suma, que desconhece o débito que deu origem ao inadimplemento apontado, uma vez que nunca possuiu conta bancária com a empresa agravada tampouco deixou de honrar com um empréstimo.

A recorrente está amparada pela assistência judiciária gratuita deferida em primeiro grau de jurisdição

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões almejam a manutenção da decisão recorrida (id. 3969462).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto do Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação nº 5001208- 47.2021.8.08.0050 a qual negou o pedido de urgência formulado por Joyceane Coutinho da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A.

Na origem, a parte agravada ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedidos de tutela antecipada” sustentando que ao tentar obter crédito no comércio local, descobriu que seu nome fora inscrito no cadastro de inadimplentes.

Ainda de acordo com os fatos narrados em sua peça preambular, a parte autora afirma que verificou a existência de pendências junto à Requerida no valor de R$ 16.643,83 (dezesseis mil reais e seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), relativos a suposto contrato de empréstimo. Alega que “jamais teve qualquer vínculo jurídico com a Requerida, razão pela qual desconhece a restrição indevida, uma vez que jamais restou inadimplente” e que “nunca foi notificada previamente quanto à inclusão de seus dados no cadastro restritivo ao crédito”.

Diante disso, pugnou a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a imediata exclusão do nome da Autora dos órgãos restritivos (SPC/SERASA).

Ao analisar o pleito liminar, o Juiz Singular indeferiu a medida e aduziu que “a negativação do nome do suposto devedor é consequência lógica de seu aparente inadimplemento, não tendo ele realizado os depósitos judiciais na forma devida, isto é, da totalidade do valor que lhe é cobrado, será possível eventual negativação de seu nome e promoção de atos de cobrança, em caso de inadimplência”.

Irresignada, a Autora/Agravante interpôs o presente recurso reforçando que desconhece o débito que deu origem ao inadimplemento apontado, uma vez que nunca possuiu conta bancária com a empresa agravada tampouco deixou de honrar com um empréstimo.

No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
negou provimento ao recurso, sob o argumento de que “ é de difícil demonstração fato negativo, qual seja, a inexistência de relação jurídica entre as partes – fundamento principal da sua ação – contudo, a aplicação do instituto excepcional da tutela de urgência perpassa pela demonstração de algum indício de probabilidade do direito alegado”.

Outrossim, consignou que “após a triangularização da demanda, mais especificamente com a apresentação de defesa pelo requerido, o cenário pode se revelar mais favorável”.

Pois bem.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, a analisar se presentes os pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada requerida pelo autor, ora agravante, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, conforme preconiza o artigo 300 do CPC/2015, "in verbis":

Analisando detidamente os autos e a temática, tenho que razão assiste à agravante ao pugnar pela concessão da liminar para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em sede de Agravo de Instrumento o julgador deve se ater, em um exame sumário do caso, à presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada.

É necessária a demonstração dos elementos probatórios que evidenciem a veracidade do direito alegado, formando um juízo máximo e seguro de probabilidade à aceitação da proposição aviada, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer sobre os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela, leciona que:

"Para não transformar a liminar satisfativa em regra geral, o que afetaria, de alguma forma, a garantia do devido processo legal e seus consectários do direito ao contraditório e ampla defesa, antes de ser o litigante privado de qualquer bem jurídico ( CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV), a tutela antecipada submete a parte interessada às exigências da prova inequívoca do alegado na inicial". ("As Inovações do Código de Processo Civil", Forense, 3ª ed., p. 13)

In casu,
entendo que o perigo da demora é evidente, uma vez que, na pendência de julgamento da demanda em que se discute justamente a existência do débito, é abusiva a manutenção do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, sendo indubitável os graves danos e de difícil reparação decorrentes que ela pode ou já esteja suportando.

Convém destacar ainda que se a parte nega a existência de relação jurídica subjacente ao apontamento lançado sobre seu nome, é impossível impor-lhe o ônus probatório de fato negativo, o que corrobora, ao menos neste momento, a plausibilidade do direito alegado.

Como se não bastasse, em contrarrazões, o banco agravado limitou-se, em suas razões, a fundamentar a ausência dos requisitos, sem mencionar ou trazer qualquer documentação apta a provar a existência de relação jurídica. Ainda que a discussão do presente recurso recaia sobre a concessão de medida liminar, entendo que o banco agravado furtou-se da oportunidade para comprovar, ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre as partes apta a dar subsídio à negativação realizada.

Por fim, impende registrar que inexiste risco de irreversibilidade do provimento antecipatório "in casu", ou seja, não há risco de prejuízo à parte agravada com o deferimento da medida enquanto pendente a elucidação sobre a existência do débito. Afinal, trata-se de medida que não elide o eventual crédito do credor, podendo ser revogada/modificada a qualquer tempo do processo no decorrer da sua instrução.

Nesta órbita, deve-se consignar que, se restar posteriormente comprovado que se trata de cobrança legítima, o lançamento poderá ser novamente realizado - agora com a certeza de sua legalidade, sem imprimir danos indevidos ao devedor que, "a priori", não o reconhece.

Isso posto, se a pretensão principal é a declaração de inexistência de débito e, assim, se pendente a discussão a respeito, não é plausível a manutenção do nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito enquanto não realizada ampla dilação probatória.

Nessa senda, destaco os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS SATISFEITOS ( CPC, ART. 300)- ASTREINTES - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE
1 A negativação do nome do consumidor sem a escorreita comprovação acerca da existência de legítima contratação configura, em princípio, ato ilegal que enseja a concessão da tutela de urgência acompanhada da fixação de multa em caso de descumprimento.
2 As astreintes são meio coercitivo de compelir o réu a cumprir decisão judicial ( CPC, arts. 297 e 536, § 1º). Sem cunho punitivo, deve ser arbitrada em quantia adequada, no propósito de desencorajar o descumprimento da determinação judicial, sem implicar enriquecimento à parte a quem beneficia. (TJ-SC - AI: 50265965820218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5026596- 58.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 27/07/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EXCLUSÃO DO NOME JUNTO AO SPC e SERASA. REFORMA DO DECISUM. 1. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, o recorrente/autor alega a inexistência de relação jurídica com o agravado que ensejou a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes .
3. Pois bem, diante da alegação de inexistência da dívida corroborada com a ausência de defesa recursal por parte do banco agravado e da impossibilidade do autor na produção de prova negativa da relação jurídica, verifico, a numa análise ainda perfunctória da questão, demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência para retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03033120420178090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABSTENÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - LIMINAR DEFERIDA.
Havendo discussão sobre a existência do débito, considera-se razoável não permitir ou manter o nome do eventual devedor nos órgãos de proteção ao crédito no presente momento, até maior dilação probatória.
No tocante à imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, não se vislumbra a sua fixação em patamar desarrazoado, ao revés, se mostra equânime para fazer atuar o caráter pedagógico do instituto, não representando, por outro lado, possibilidade de enriquecimento sem causa para a parte contrária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.15.040967-4/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016).

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator,
divirjo
e voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOYCEANE COUTINHO DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para determinar à parte agravada que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à retirada do nome do autor do Serviço de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTO DO RELATOR

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação n. 5001208-47.2021.8.08.0050 a qual negou o pedido de urgência formulado por Joyceane Coutinho da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A.

Em sede de antecipação de tutela recursal visa a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes mantido pelas empresas SPC e SERASA.

Para tanto, argumenta, em suma, que desconhece o débito que deu origem ao inadimplemento apontado, uma vez que nunca possuiu conta bancária com a empresa agravada tampouco deixou de honrar com um empréstimo.

A recorrente está amparada pela assistência judiciária gratuita deferida em primeiro grau de jurisdição.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões almejam a manutenção da decisão recorrida (id. 3969462).

Eminentes Desembargadores não vislumbro motivo suficiente para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais não são todos perceptíveis no caso em tela neste momento inicial.

A probabilidade do direito deve ser mensurada sob enfoque da jurisprudência desta Corte, alinhada a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pelas quais é esclarecido que o óbice para inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito somente poderá ocorrer quando 1. existir ação contestando do débito; 2. demonstração de cobrança indevida e 3. depósito da parte incontroversa ou caução idônea. (
TJES
, Agravo de Instrumento n. 24169010212, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016)

Nessa esteira, a probabilidade está ausente na medida em que não é possível concluir indene de dúvidas que a cobrança é indevida.

É sabido que é de difícil demonstração fato negativo, qual seja, a inexistência de relação jurídica entre as partes – fundamento principal da sua ação – contudo, a aplicação do instituto excepcional da tutela de urgência perpassa pela demonstração de algum indício de probabilidade do direito alegado.

Ademais, após a triangularização da demanda, mais especificamente com a apresentação de defesa pelo requerido, o cenário pode se revelar mais favorável.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, sopesando a fase embrionária da lide, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal):

Eminentes pares, tendo recebido com antecedência o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, rogo vênia ao douto Relator para, respeitosamente,
acompanhar o voto dissonante
.

Conforme relatou o em. Desembargador Relator, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação nº 5001208-47.2021.8.08.0050, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado por Joyceane Coutinho da Silva, ora agravante, em desfavor do Banco Bradesco S.A.

No voto de relatoria, o ínclito Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

negou provimento
ao recurso, sob o fundamento de que “é de difícil demonstração fato negativo, qual seja, a inexistência de relação jurídica entre as partes – fundamento principal da sua ação – contudo, a aplicação do instituto excepcional da tutela de urgência perpassa pela demonstração de algum indício de probabilidade do direito alegado”. Outrossim, consignou que
“após a triangularização da demanda, mais especificamente com a apresentação de defesa pelo requerido, o cenário pode se revelar mais favorável”
.

Após pedir vista dos autos, a em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva inaugurou divergência consignando que a impossibilidade de impor à agravante o ônus da prova de fato negativo milita em favor da probabilidade das alegações autorais, especialmente porquanto o banco recorrido, em contrarrazões,
se limita a defender o não preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quando poderia, de antemão, apresentar documentos comprobatórios da relação jurídica negada pela agravante
.

Nesses termos, considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC e deu provimento ao recurso para determinar à parte agravada que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à retirada do nome da autora/agravante do Serviço de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Feitos esses esclarecimentos prefaciais, coaduno com o entendimento de que não seria razoável exigir que a recorrente apresentasse prova da inexistência de débito, já que se trata de prova negativa, de simples demonstração pelo banco agravado, na esteira da jurisprudência deste e de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VIGENTE PESSOA JURÍDICA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA SENTENÇA REFORMADA. 1.
Sabe-se que nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa.
2. Não existe nos autos prova de contrato vigente entre as partes, tendo sido a relação jurídica iniciada em 2007 e finalizada no ano de 2012. 3 . Ausente a relação jurídica entre as partes, ao inscrever o nome da empresa apelante nos órgãos de proteção ao crédito, prejudicou suas negociações na praça, pois é oponível a terceiros. 4. A jurisprudência dos tribunais pátrios é remansosa no sentido de que a negativação indevida de pessoa jurídica caracteriza danos morais in re ipsa. 5. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, e situação sócio-econômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral. 6. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 024151526464, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que afirma não reconhecer contratação de empréstimo e pleiteou tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos correspondentes. Deferimento em primeiro grau. Inconformismo. Descabimento.
Autora que não pode ser compelida a demonstrar a ausência de contratação que afirma não haver realizado, sob pena de imposição de prova negativa, não admitida no ordenamento jurídico
. Fumus boni iuris demonstrado. Decisão agravada que representa evidente perigo de dano, pois dela resulta a possibilidade de negativação em razão de débito cuja existência é controvertida. Periculum in mora evidenciado. Presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. Medida reversível. Decisão mantida. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2159064-12.2023.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ¿ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ¿ NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA ¿ DECISÃO AGRAVADA INDEFERINDO O PLEITO LIMINAR. 1- Decisão de 1º grau indeferindo o pedido de antecipação de tutela, eis que a autora não comprova eventual perda ou roubo de documentos a amparar a ocorrência de possível fraude perpetrada por terceiros. 2 ¿ Pretensão da agravante de ver reformada a decisão em combate, eis que lastreada em equívoco, já que embasa sua pretensão na ação principal na ausência de relação jurídica com a ré agravada, não havendo que se falar em perda ou roubo de documentos. 3 ¿ Assiste razão à agravante. 4-
As alegações da recorrente são, em princípio, verossímeis, na medida em que, não se pode impingir à mesma realização de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da agravada que, por sua vez, em contrarrazões, cingiu-se a asseverar a necessidade de manutenção do decisum ante a inexistência de comprovação por parte da autora dos fatos constitutivos de seu direito, deixando de fazer qualquer esclarecimento quanto à eventual relação jurídica estabelecida entre as partes.
5. Ademais, inexiste, in casu, perigo de irreversibilidade da tutela em desfavor da agravada, que poderá cobrar legitimamente o crédito, porventura existente, no caso de um provimento final desfavorável à agravante. Ao contrário, está presente o perigo na demora, pois no caso de procedência do pedido autoral, a agravante terá sofrido, por certo tempo, injusta restrição de crédito. 6- Exclusão do nome da agravada dos cadastros restritivos de crédito realizado através de ofício do Cartório. Aplicação da Súmula nº 144 do TJRJ. 7- Precedentes jurisprudenciais. PROVIMENTO AO RECURSO PARA DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (0048199-34.2012.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. SIDNEY HARTUNG - Julgamento: 24/10/2012 - QUARTA CAMARA CIVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - TUTELA DEFERIDA . - Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário atender aos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. - Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, quando a parte autora nega existência da relação jurídica em dívida ensejadora da negativação de seu nome, deve ser concedida liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito, até que se promova prova em sentido contrário, por se tratar de prova negativa a do fato alegado pelo autor. - Nos termos do art. 369 do CPC, todos os meios legais são hábeis para provar a veracidade dos fatos. - Não há exigência legal a que a prova de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito se dê unicamente pela consulta de balcão realizada junto ao órgão de proteção de crédito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.191388-2/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2023, publicação da súmula em 24/07/2023)

A presença de dano de difícil reparação é flagrante, diante das graves consequências decorrentes da restrição ao crédito, em especial no caso em tela, tendo em vista a agravante fica impedida de celebrar negócios jurídicos no comércio local.

Cumpre ressaltar que não há perigo de dano inverso ao agravado, eis que, constatada a existência de relação jurídica e débito, poderá pleitear a cobrança de seus créditos e, se for o caso, reinserir o nome da recorrente nos órgãos restritivos de crédito.

Por fim, registre-se que, em consulta ao feito originário, constata-se que o banco agravado, embora citado,
não apresentou contestação no prazo legal
, oportunidade em que poderia, efetivamente, afastar a verossimilhança das alegações autorais, mas não o fez.

Por rais razões, rogando vênia ao eminente relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela em. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, determinando à parte agravada que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à retirada do nome da autora/agravante do Serviço de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É, respeitosamente, como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CORRESPONDENTES. AUTORA QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CONTRARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. MEDIDA CONCEDIDA.

1.
Autora que afirma não reconhecer contratação de empréstimo e pleiteou tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos correspondentes.

2.
Autora que não pode ser compelida a demonstrar a ausência de contratação que afirma não haver realizado, sob pena de imposição de prova negativa, não admitida no ordenamento jurídico.

3.
Fumus boni iuris demonstrado. Decisão agravada que representa evidente perigo de dano, pois dela resulta a possibilidade de negativação em razão de débito cuja existência é controvertida. Periculum in mora evidenciado.

4.
Presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. Medida reversível.

5.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto divergente.